Tribunal: TJPA
Processo: 0041594-75.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041594-75.2015.8.14.0301

APELANTE: GESSICA LAUDE ARRUDA DA COSTA

APELADO: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2 – O presente embargo apresenta traz matérias não enfrentadas pelo juízo quando da análise do recurso de apelação.

Mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida.

3 – O juiz não está obrigado a analisar todas as teses levantadas pelas partes quando sua fundamentação é suficiente para solução da controvérsia.

4 – Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GÉSSICA LAUDE ARRUDA DA COSTA
, em face do Acórdão ID 19463745, por meio da qual foi conhecido e negado provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Alega a embargante, em síntese, a ocorrência de erro material, ante a equívoco quanto a inadimplência da parte autora,
gerando a culpa concorrente pelo descumprimento do contrato, o que ocasionou o indeferimento dos pedidos formulados na ação.

Afirma que não houve inadimplemento por parte da embargante e que, por outro lado, seria incontestável o atraso na entrega do imóvel pela empresa embargada.

Ressalta, inclusive, que não teria sido juntado qualquer “habite-se” na contestação, muito menos qualquer documento assinado pela recorrente recebendo o seu imóvel.

Salienta a ocorrência de omissão no julgado quanto à análise da tese de que no caso de atraso na entrega do empreendimento, o prejuízo do consumidor é presumido, gerando automaticamente o dever de indenizar.

Diante disso, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a consequente modificação da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 19774393.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que, não assiste razão à embargante.

Em verdade, a conclusão pela inadimplência da Embargante consta da própria inicial e das razões recursais. Nesse sentido, consignou o Acórdão recorrido:

“(...) Ocorre que a própria requerente acostou aos autos planilha de seu débito renegociado junto à requerida em 12.09.2011 (ID 18592352), sendo forçoso concluir que, diante da falta de comprovante de pagamento (ou de financiamento), na data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue (junho/2023), encontrava-se a autora inadimplente com o pagamento da parcela intermediária prevista no contrato, no importe de R$ 108.933,06 (cento e oito mil, novecentos e trinta e três reais e seis centavos). Quanto ao particular, embora no apelo, a recorrente tente dar outra conotação à referida planilha, não há dúvida que a parcela em questão foi originalmente prevista para pagamento em 90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato (item “G.2”) e que, por força da posterior renegociação, o vencimento foi remanejado para a data de 01.01.2013. Portanto, originalmente, o pagamento da parcela intermediária não estava programado para o final do pagamento das 30 (trinta) parcelas relativas ao item “G.1” do instrumento.
Na realidade, percebo que a requerente não providenciou o pagamento da parcela intermediária quando, na narrativa do apelo, condiciona o financiamento do saldo devedor à entrega do imóvel. Ainda, quanto ao referido pagamento, nenhum comprovante de pagamento foi acostado.
Dessa forma, correta a decisão que considerou demonstrado que, na data prevista para a entrega da unidade imobiliária (junho/2013), promitente compradora encontrava-se inadimplente com as obrigações contratuais assumidas, razão pela qual, não se pode imputar exclusivamente à ré, o descumprimento da avença, como pretende a apelante. Em verdade, na hipótese em tela, cuida-se de caso de
culpa concorrente
das partes pelo descumprimento do contrato, uma vez que o comprador deixou de efetuar o pagamento das parcelas antes mesmo do inadimplemento da vendedora, ao passo que essa não entregou injustificadamente, o imóvel no prazo estipulado (...).

Diante da reconhecida “culpa concorrente”, incide na espécie
o contido no
artigo 476 do Código Civil
, segundo o qual: “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

Na realidade, é contra essa modalidade de culpa que se insurge a embargante, verificando-se que, sob o pretexto de sanar erro material/omissão, a recorrente pretende rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

De igual modo, em relação ao pagamento de indenização por danos morais, renovo o fundamento de que a embargante em nenhum momento trouxe aos autos prova indicativa de prejuízo ou abalo emocional, algo que tenha lhe causado angústia, dou ou sofrimento, porquanto neste caso, os danos não podem ser presumidos, ao contrário do que defende.

Por outro lado, insta consignar que ao julgador é conferida liberdade para apreciar a causa, resguardada, evidentemente, a exposição dos motivos de seu convencimento.

Nesse passo, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia foram examinadas, cuja solução orientou-se conforme os precedentes vinculantes sobre a matéria e em julgados desta Corte, transcritos na decisão embargada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Cito precedente desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Nesse sentido, consideram-se incluídos no acórdão os elementos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento
.

Assim, com base nessas premissas
,

não se tratando das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC de modo a alterar os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Embargos rejeitados.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1022 do CPC,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para REJEITÁ-LOS
, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 27/07/2024